Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 810 DO STF. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar o réu a: (i) incorporar GAA, mais 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), importando no total de 15,0% (quinze por cento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente, na importância de R$ 7.606,99 (sete mil, seiscentos e seis reais e noventa e nove centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.” 3. Aduz a recorrente que a sentença merece reforma, porquanto fixou os juros de mora em 0,5 % ao mês, ao invés de fixar segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Recurso próprio e tempestivo (ID 50681319). Recorrente isenta de custas e preparo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 50124609). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Sobre a definição dos juros aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública em relações não-tributárias, como é o caso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 810, reconheceu a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), no que tange à fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança1.
6. No mesmo sentido, a tese firmada no Tema Repetitivo 905, do STJ2, no sentido de que, a partir de julho/2009, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança.
7. Na hipótese, os valores reclamados pela autora (retroativo da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA) não têm natureza tributária e a mora do ente federado ocorreu a partir da aposentadoria da autora (06/07/2018).
8. Destarte, deve incidir na hipótese o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960, de 2009, conforme a tese fixada no Tema no 810, do STF.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a taxa dos juros de mora incidentes sobre o débito obedeça à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09).
10. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.